Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729371-64.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LAIANE SOARES AGRAVADO: JOSE GOMES FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA LAIANE SOARES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO: “A parte autora peticionou nos autos (ID n. 99619820) informando que a requerida retirou R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e US$ 9,000.00 (nove mil dólares) do cofre da casa em que se encontra residindo, bem requereu como arrolamento dos bens existentes na residência do ex-casal. Postulou ao final que o juízo determine que a ré deposite em juízo a integralidade dos valores que foram subtraídos no cofre, levando em conta a cotação do dólar do dia do depósito, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária. Ainda, requereu o arrolamento dos bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal, nomeando a ré como fiel depositária, tendo em vista que os bens estão sob guarda e responsabilidade desta. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, por ter medida protetiva em vigor, tendo apresentado parecer de ID n. 100802002. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes são casadas pelo regime da separação de bens, tendo a requerida postulado o pedido de anulação do regime de bens em reconvenção. Diante disso, há a necessidade de se arrolamento dos bens que guarnecem a casa, pois, caso seja deferida a anulação do regime de bens, estes serão incluídos no rol de bens a serem partilhados pelo ex-casal. Por outro lado, consta dos autos que a requerida já subtraiu valores no cofre existente na casa em que está residindo, valores estes que seriam do autor. Assim, o arrolamento desses bens é necessário no presente momento. No que concerne ao pedido de devolução dos valores subtraídos pela ré, verifica-se haver uma contradição em relação ao valor que a requerida teria subtraído do cofre. Com efeito, o autor informou que foram subtraídos R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e US$ 9,000.00 (nove mil dólares), todavia, no depoimento da requerida de ID n. 99619825 consta que poderia ter retirado o valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) ou R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Assim, diante da divergência dos valores, há a necessidade de confirmação o referido valor. Ademais, como há pedido de alimentos compensatórios, dada sua natureza indenizatória, é possível que eventualmente os referidos valores possam vir ser utilizados para o pagamento daqueles, caso fixados. Ante o exposto, defiro, em parte, a medida liminar postulada pelo autor para determinar para que sejam arrolados os bens móveis quem guarnecem a casa sito SHIS QL 10, Conjunto 6, Casa 01, Lago Sul, Brasília/DF. Nomeio a requerida como depositária dos bens móveis. Expeça-se mandado para que o Oficial de Justiça descreva e arrole os bens móveis existentes no local. Intime-se a requerida para se manifestar sobre o pedido de devolução dos valores subtraídos do cofre, bem como sobre os documentos juntados na petição do autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.” A Agravante sustenta (i) que a decisão agravada carece de fundamentação idônea e deixou de observar o indispensável contraditório; (ii) que não restou demonstrada a dilapidação do patrimônio e o arrolamento de bens já foi realizado nos autos em apenso; e (iii) que, nesse momento processual, os valores monetários não devem ser considerados como de propriedade exclusiva do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que haja a suspensão do mandado de arrolamento de bens até análise de mérito do presente agravo de instrumento”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ao contrário do que sustenta a Agravante, a decisão agravada está devidamente fundamentada e por isso atende à exigência prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Não há, sob essa perspectiva, vício na decisão agravada. Em se tratando de tutela de urgência cautelar requerida incidentalmente, o contraditório pode ser postergado, nos termos dos artigos 9o, parágrafo único, inciso I, e 300, § 2o, do Código de Processo Civil. O contraditório diferido não impede que a Agravante impugne oportunamente a tutela de urgência cautelar na origem nem obsta que faça uso da via recursal apropriada, prerrogativa processual exercida por meio do presente recurso. O arrolamento de bens, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente adequado à espécie, tendo em vista que objetiva assegurar a eficácia da partilha. Na síntese de Fábio Caldas de Araújo: “No arrolamento cautelar o objetivo é a documentação do patrimônio, para que futuramente a partilha entre os litigantes possa ser realizada de modo adequado. (Curso de Processo Civil, Tomo I, Malheiros, 2016, p. 990)” Não se trata de medida invasiva ou que de alguma forma acarreta prejuízo atual e efetivo à Agravante. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório, vislumbra-se, neste juízo de cognição superficial e incompleta, a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recursor. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator